Tribunal: TJSP
Processo: 1002319-57.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO POSSESSÓRIA.
Procedência. Deliberação não impugnada. Recurso direcionado ao valor da honorária, estabelecido em R$ 5.000,00. Equidade, no entanto, que não se ajusta às situações de manifesto proveito econômico. Procedência da ação de usucapião e improcedência da reintegração de posse. Emprego da equidade de maneira excepcional. Observância, assim, do disposto no art. 85,

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO POSSESSÓRIA.
Procedência. Deliberação não impugnada. Recurso direcionado ao valor da honorária, estabelecido em R$ 5.000,00. Equidade, no entanto, que não se ajusta às situações de manifesto proveito econômico. Procedência da ação de usucapião e improcedência da reintegração de posse. Emprego da equidade de maneira excepcional. Observância, assim, do disposto no art. 85, par. 2o, do CPC, a incidir sobre os valores atribuídos às referidas ações (10%)
APELO PROVIDO.